Tribunal: STF
Processo: HC 265164
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.959.836/RS, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Pedido de reconsideração da decisão agravada ou submissão do recurso à Corte Especial.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão colegiada, à luz do disposto nos artigos 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo regimental, nos termos dos artigos 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo manifestamente incabível sua interposição contra decisão colegiada.



    5. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    6. No caso concreto, a decisão impugnada é colegiada, razão pela qual o agravo regimental não pode ser conhecido.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento:



    1. O agravo regimental é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo incabível sua interposição contra decisões colegiadas. 2. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (doc. 12, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    Diante do evidente constrangimento ilegal ocasionado pelo não enfrentamento das questões centrais suscitadas no recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, impõe-se que esta Suprema Corte determine àquela Corte o regular exame do mérito recursal, evitando-se o esvaziamento da jurisdição e assegurando-se a efetividade das garantias constitucionais da ampla defesa (art. 5º, LV), devido processo legal (art. 5º, LIV) e do acesso à justiça (art. 5º, XXXV). A negativa de apreciação substancial do recurso configura, por si só, violação direta à prestação jurisdicional adequada, motivo pelo qual se requer que o STJ seja expressamente compelido a proceder à análise integral das teses deduzidas, restabelecendo-se a legalidade processual (doc. 1, pp. 22-23).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa direção, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023 — grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023 — grifei).



    No mais, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 2.959.836/RS, expondo os seguintes fundamentos:



    Nos termos dos artigos 258 e 259 do RISTJ, somente é cabível agravo regimental contra decisões monocráticas proferidas pelo Relator, configurando erro inescusável a interposição desse recurso para impugnar julgamento colegiado.



    A propósito, os seguintes julgados:



    [...]



    No caso, a decisão impugnada é colegiada, não sendo cabível agravo regimental.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 12).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator